Tribunal: TJMT
Processo: 1014510-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014510-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORIOSVALDO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 229.422.541-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe à autora provar o fato constitutivo de seu direito.

Havendo evidências da contratação de crédito consignado pela parte autora, bem como provas de que foi creditada a quantia em conta bancária de sua titularidade, são lícitos os descontos efetuados no recebimento do autor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014510-75.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/MT

Recorrente(s):

Oriosvaldo Barbosa de Almeida e

Capital Consig. Sociedade de Crédito S.A

Recorrido(s):

Oriosvaldo Barbosa de Almeida e

Capital Consig. Sociedade de Crédito S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2024.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data do primeiro desconto indevido que, por não estar especificada no holerite do Id. 152987508 (haja vista que foi feita referência apenas ao mês 05/2023), o juízo considerará como 31/05/2023.

2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor total de R$ 16.023,04 (dezesseis mil, vinte e três reais e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, cada uma das parcelas que compõe o referido montante (05/2023 a 03/2024) deverá ser atualizada tendo como marco inicial data do seu respectivo desconto.

Por fim, nos termos do artigo 292, VI, § 3o, do CPC, RETIFICO, de ofício, o valor da causa para o montante de R$ 26.023,04 (vinte e seis mil, vinte e três reais e quatro centavos).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

O autor, em suas razões recursais, pleiteia pela majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral, pois afirma que foi arbitrado em valor irrisório e não condiz com os princípios da isonomia e da razoabilidade.

O réu, em suas razões recursais requer a reforma da sentença, sob o argumento de que o empréstimo foi realizado por meio de assinatura digital que nada mais é do que um tipo de assinatura eletrônica, porém que atua com mais presteza no quesito seguridade. Visto que esta é composta por combinações matemáticas e algoritmos que culminam em uma proteção potencializada, e mesmo que fosse apenas eletrônica mesmo assim seria válida, portanto, não há que falar em ilegalidade na contratação do empréstimo consignado realizado pelo autor.

Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira acostou na defesa contrato realizado em 05/04/2023, assinado eletronicamente, conforme abaixo se vê:

Além do contrato assinado eletronicamente, consta comprovante de depósito realizado em 19/04/2023 para conta corrente de titularidade do reclamante:

Deposito este que sequer foi impugnado pelo Reclamante, assim, diante da prova de que houve a transferência de valor revertido em benefício do consumidor, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade dos descontos realizadosnão havendo, portanto, ato ilícito praticado pela instituição Reclamada.

Logo, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Portanto, inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Reclamante, que visava à majoração do
quantum
indenizatório.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento
ao recurso da Reclamada e julgo improcedente o pedido inicial. Em consequência,
nego provimento
ao recurso da parte autora e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024